Tribunal: STM
Processo: 7000767-52.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE DE ENTORPECENTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE DE DECISÕES MONOCRÁTICAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, não é aplicável à Justiça Militar da União, sendo incompatível com a base principiológica deste ramo especializado do Poder Judiciário. 2. O Plenário do Superior Tribunal Militar (STM) firmou, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, a tese de que o ANPP e o sursis processual não se aplicam na JMU, independentemente da condição (civil ou militar) do acusado. 3. A decisão proferida em IRDR possui caráter vinculante, no âmbito desta Justiça Especializada, e deve ser observada por juízes e tribunais em conformidade com o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC). 4. Decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) favoráveis à aplicação do ANPP na Justiça Militar, quando proferidas em casos concretos (inter partes) ou de forma monocrática, não possuem efeito vinculante nem eficácia erga omnes, prevalecendo a orientação institucional do STM até que haja pronunciamento definitivo do Plenário do STF em sentido contrário. 6. A manutenção do entendimento pela inaplicabilidade do ANPP na JMU se justifica pelo princípio da especialidade da legislação castrense, que visa resguardar os bens jurídicos da Hierarquia e da Disciplina. 7. Recursos em Sentido Estrito da Defesa e do Ministério Público Militar a que se nega provimento, para manter a decisão de primeira instância que rejeitou o requerimento de homologação do ANPP. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000767-52.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: KAUA LISSANDER MARTINS DEL PINO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTOS PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E POR KAUA LISSANDER MARTINS DEL
PINO, MANTENDO INTEGRALMENTE A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, QUE
REJEITOU A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOMPANHOU O VOTO
DO MINISTRO RELATOR POR FUNDAMENTOS DIVERSOS, E FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000767-52.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: KAUA LISSANDER MARTINS DEL PINO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO.
POSSE
DE
ENTORPECENTE.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).
AUSÊNCIA
DE
EFEITO
VINCULANTE
DE
DECISÕES
MONOCRÁTICAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código
de Processo Penal comum, não é aplicável à Justiça Militar da União, sendo
incompatível com a base principiológica deste ramo especializado do Poder
Judiciário.
2. O Plenário do Superior Tribunal Militar (STM) firmou, no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
julgado em 19/11/2024, a tese de que o ANPP e o sursis processual não se
aplicam na JMU, independentemente da condição (civil ou militar) do acusado.
3. A decisão proferida em IRDR possui caráter vinculante, no âmbito desta
Justiça Especializada, e deve ser observada por juízes e tribunais em
conformidade com o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC).
4. Decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) favoráveis à aplicação do
ANPP na Justiça Militar, quando proferidas em casos concretos (inter partes)
ou de forma monocrática, não possuem efeito vinculante nem eficácia erga
omnes, prevalecendo a orientação institucional do STM até que haja
pronunciamento definitivo do Plenário do STF em sentido contrário.
6. A manutenção do entendimento pela inaplicabilidade do ANPP na JMU se
justifica pelo princípio da especialidade da legislação castrense, que visa
resguardar os bens jurídicos da Hierarquia e da Disciplina.
7. Recursos em Sentido Estrito da Defesa e do Ministério Público Militar a que
se nega provimento, para manter a decisão de primeira instância que rejeitou o
requerimento de homologação do ANPP.
7000767-52.2025.7.00.0000
40001381911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento aos Recursos em Sentido
Estrito, interpostos pelo Ministério Público Militar e pela defesa de Kaua Lissander
Martins Del Pino, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar, que rejeitou a homologação do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP).
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos em Sentido Estrito (RSE), interpostos pelo Ministério
Público Militar (MPM) e pelo investigado Kaua Lissander Martins Del Pino, assistido pela
Defensoria Pública da União (DPU), contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar (Bagé/RS), que rejeitou o requerimento de homologação
do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos autos do ANPP nº 7000378-
56.2025.7.03.0203.
O investigado é o Soldado Kaua Lissander Martins Del Pino, flagrado em
25/7/2025, no alojamento de cabos e soldados do 3º Batalhão Logístico em Bagé/RS,
guardando aproximadamente 8,0g (oito gramas) de substância entorpecente ("maconha"). A
conduta se enquadra, em tese, no crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar (CPM).
O Ministério Público Militar firmou o ANPP com o investigado, por entender
preenchidos os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP). O acordo previa,
dentre as condições, o pagamento de prestação pecuniária e a submissão à apuração
disciplinar.
O Juízo de primeiro grau rejeitou o pedido de homologação, fundamentando-se
na decisão de caráter vinculante proferida pelo Plenário do Egrégio Superior Tribunal Militar
(STM), em 19/11/2024, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, a qual decidiu que o instituto do Acordo de Não-
Persecução Penal não é aplicável a réus em processos de competência da Justiça Militar da
União. O Juízo invocou a norma prevista no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil
(CPC), que exige a observância de acórdãos em IRDR (Evento 4, DEC1).
Ambos os recorrentes pugnam pelo provimento do recurso para que seja
reconhecida a validade do ANPP e determinada sua homologação.
7000767-52.2025.7.00.0000
40001381911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM sustenta que o ANPP é cabível na Justiça Militar por falta de vedação
expressa na lei, ressaltando precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) que acenam pela
impertinência da vedação abstrata. Argumenta também que a eficácia vinculante do IRDR
está suspensa até o trânsito em julgado, nos termos do art. 987, § 1º, do CPC, devido à
interposição de recursos (Evento 4, RAZRECUR2).
No mesmo entendimento, a DPU afirma que a decisão a quo está em
dissonância com o ordenamento e com o entendimento consolidado do STF. Também alega
que a decisão do IRDR ainda não produz efeitos, pois sua eficácia foi suspensa pela
interposição de Embargos de Declaração. Menciona ainda que o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) autorizou o ANPP na Justiça Militar, causando o overruling da Súmula 18 do STM.
Em juízo de retratação, o magistrado manteve a Decisão, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (Evento 4, DEC4).
O Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), do Subprocurador-
Geral Marcelo Weitzel, embora reconheça a importância de revisitar o tema à luz da
interpretação do STF, manifesta-se pelo desprovimento do recurso no caso concreto. A PGJM
pondera que a conduta imputada, de guardar entorpecente no interior da Organização Militar,
afronta diretamente a hierarquia e a disciplina, sendo o ANPP inadequado e insuficiente para
a reprovação e prevenção do delito (Evento 8).
É o Relatório.
VOTO
Conheço dos Recursos em Sentido Estrito, uma vez presentes os pressupostos
recursais objetivos e subjetivos. Entretanto, o mérito reclama o desprovimento dos recursos,
devendo ser mantida a decisão do Juízo a quo.
A controvérsia central reside na aplicabilidade do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP comum, no âmbito da Justiça Militar da União
(JMU).
O Superior Tribunal Militar (STM), no exercício de sua competência legal para
uniformizar a jurisprudência na Justiça Militar da União, estabeleceu um entendimento claro
e definitivo acerca da inaplicabilidade do ANPP.
Em 19/11/2024, o Plenário desta Corte, ao julgar o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, decidiu, de forma categórica,
que o instituto do Acordo de Não Persecução Penal não é aplicável a réus em processos de
competência da Justiça Militar da União.
Esse entendimento já havia sido cristalizado na Súmula 18 do STM, citada nas
razões recursais da DPU, que expressamente afirma: “O art. 28-A do Código de Processo
Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça
Militar da União”.
7000767-52.2025.7.00.0000
40001381911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A decisão proferida no IRDR possui caráter vinculante. O Código de Processo
Civil (CPC), em seu art. 927, inciso III, é expresso ao determinar que os juízes e tribunais
observarão “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas”.
Portanto, a decisão do Juízo de primeira instância, que rejeitou o requerimento
de homologação do ANPP com base no referido IRDR, cumpriu rigorosamente a
determinação de observância obrigatória do precedente desta Corte Superior.
Ademais, não prospera a alegação dos Recorrentes de que a decisão do IRDR se
encontra suspensa, seja pelo art. 987, § 1º, do CPC, seja pela pendência de Aclaratórios.
No caso, o julgamento dos Embargos de Declaração nº 7000159-
54.2025.7.00.0000/DF, realizado na sessão virtual de 22 a 25/9/2025, reafirmou o
entendimento unânime desta Corte lançado no IRDR e afastou o efeito suspensivo pleiteado.
Destaco:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Os Embargos de Declaração têm por escopo
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM,
constituindo-se em instrumento eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão
lavrado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que
desvirtuaria a sua concepção legal. 3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista
no art. 982, I, do CPC, não perfaz decorrência automática e necessária, competindo ao
julgador decidir acerca da sua conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por
unanimidade. 4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de
admissibilidade do IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra
petita. 5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício. 6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi
desfavorável não enseja o acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de
matéria plenamente fundamentada no Aresto vergastado. 7. A lei, intencionalmente, não
estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à JMU, seja para civis ou seja para
militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio eloquente em relação à não incidência
desses institutos no Processo Penal Militar. A especialidade da norma garante a sua
prevalência sobre a legislação ordinária, e não o inverso. Matéria tratada no Acórdão
atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para acolher os Embargos de Declaração. 8. A
aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU seria,
em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado. 9. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão por
unanimidade.
7000767-52.2025.7.00.0000
40001381911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº
7000159-54.2025.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 25/9/2025, Data de Publicação: 7/10/2025).
(Sem grifo no original).
Contudo, destaca-se que tanto a PGJM quanto a DPU apresentaram recurso
extraordinário perante esta Corte, os quais foram admitidos e encaminhados ao STF,
conforme decisão da Ministra-Presidente, de 2/12/2025, acostada ao evento 5 do Recurso
Extraordinário nº 7000795-20.2025.7.00.0000.
No presente processo, os recorrentes invocaram inúmeros precedentes e
decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), citando diversos Habeas Corpus (HC) e
Recursos Ordinários em Habeas Corpus (RHC), buscando demonstrar um entendimento
reiterado da Suprema Corte a favor da aplicação do ANPP na Justiça Castrense.
Embora se reconheça a existência dessas decisões, a maioria delas é
monocrática ou de Turmas, e seu efeito jurídico não se equipara ao efeito que advém de
súmula vinculante, de ação declaratória de constitucionalidade (ADC), de ação direta de
inconstitucionalidade (ADI) ou de um julgado com repercussão geral em recurso
extraordinário (RE) no Plenário do STF.
As decisões individuais ou de Turmas, ainda que sucessivas, não possuem efeito
vinculante sobre esta Corte ou sobre os juízos de primeira instância, que estão legalmente
obrigados a observar os acórdãos proferidos em IRDR pelo STM, conforme estabelece o art.
927, III, do CPC.
Enfatiza-se que a invocação de precedentes de Ministros do STF ou de decisões
específicas de Turmas não é suficiente para anular a tese vinculante firmada pelo Plenário do
Superior Tribunal Militar. A supremacia constitucional e o princípio da isonomia são
garantidos pela própria Constituição e pela atuação dos tribunais superiores. Contudo, até que
o Plenário do STF, em controle concentrado ou em regime de repercussão geral, declare a
inconstitucionalidade da vedação ao ANPP na JMU ou profira uma tese expressamente
vinculante em sentido contrário ao IRDR desta Corte, o entendimento institucional do STM,
consolidado pelo IRDR, deve prevalecer e ser observado pelos juízes militares da União.
A tese firmada por este Plenário no IRDR, que reiterou o entendimento contido
no Enunciado da Súmula 18 deste STM, representa a leitura mais adequada à especialidade
da legislação penal militar, considerando que delitos como o tráfico ou posse de
entorpecentes em área militar (art. 290 do CPM) atentam frontalmente contra os pilares da
hierarquia e da disciplina, elementos estruturantes da vida na caserna, tornando o mecanismo
despenalizador inadequado para a reprovação e prevenção em casos concretos como o
presente.
A tese firmada por este Plenário em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas representa a orientação institucional consolidada e deve ser observada, em
prestígio aos princípios da segurança jurídica e da uniformidade do direito no âmbito desta
Justiça Especializada. Acolher a pretensão recursal, neste momento, sob a justificativa de
seguir decisões monocráticas ou específicas do STF, significaria subverter a ordem
7000767-52.2025.7.00.0000
40001381911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processual interna e desconsiderar o acórdão vinculante proferido pelo Órgão Pleno desta
Justiça Especializada, violando, paradoxalmente, a própria segurança jurídica que os
recorrentes buscam proteger.
Diante do exposto, e em estrita observância ao entendimento consolidado e
vinculante do Plenário do Superior Tribunal Militar, firmado no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, voto no sentido de conhecer e de negar provimento aos recursos em
sentido estrito, interpostos pelo Ministério Público Militar e pela defesa de Kaua Lissander
Martins Del Pino, mantendo, integralmente, a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria
da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que rejeitou a homologação do acordo de não
persecução penal.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381911v5 e do código CRC dff438b7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 27/03/2026, às 18:15:50
7000767-52.2025.7.00.0000
40001381911 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000767-52.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: KAUA LISSANDER MARTINS DEL PINO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: OS MESMOS
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, mas por
fundamentos diversos, para conhecer do presente recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU) e negar-lhe
provimento para manter a decisão de primeiro grau que rejeitou a homologação do acordo de
não persecução penal (ANPP) n.° 7000378-56.2025.7.03.0203, com base na plena vigência e
eficácia da Súmula n.º 18 deste Superior Tribunal Militar, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União interpuseram
recurso em sentido estrito em favor do Soldado do Exército Kaua Lissander Martins Del
Pino contra a decisão proferida nos autos do acordo de não persecução penal (ANPP) n.°
7000378-56.2025.7.03.0203 (evento 4, DEC1 e mantida no evento 4, DEC4 do processo
7000767-52.2025.7.00.0000/STM).
A decisão de primeira instância rejeitou a homologação do acordo assinado
entre a acusação e o investigado no entendimento pacificado pelo Superior Tribunal Militar
firmado durante o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) n.°
7000457-17.2023.7.00.0000. Além disso, o juiz aplicou a determinação legal do artigo 927,
inciso III, do Código de Processo Civil, que obriga os juízes a seguirem as decisões
proferidas nesse tipo de incidente.
A Defensoria Pública da União apresentou pedido formal concordando com os
motivos do Ministério Público Militar. Ambos argumentam que o benefício é aplicável na
Justiça Militar e que a decisão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ainda não
possui efeito obrigatório, pois existem recursos pendentes de julgamento.
2. Razões de decidir
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, a controvérsia acerca da incidência do
acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos
contornos, pois a matéria será submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, para a adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se examinar o
alcance e a interpretação sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do Código de
Processo Civil (CPC), especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do recurso
excepcional e à disciplina da eventual suspensão dos processos vinculados à tese firmada no
incidente.
7000767-52.2025.7.00.0000
40001382088 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 987, § 1º, do CPC preceitua que:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e processado
nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos pendentes.
2.1. Da suspensão da tese firmada no IRDR e da aplicação da Súmula n.º
18 do STM
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo aos
processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
7000767-52.2025.7.00.0000
40001382088 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução penal.
(grifo nosso)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade (processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
7000767-52.2025.7.00.0000
40001382088 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, o rejeitou os
embargos de declaração, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é
decorrência necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado
pela oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
7000767-52.2025.7.00.0000
40001382088 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União
(processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC preveja a suspensão dos feitos, o tema foi
discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
7000767-52.2025.7.00.0000
40001382088 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este Tribunal
deixe de analisá-los.
A PGJM colaciona o REsp 1.869.867/SC para sustentar a necessidade de
sobrestamento até o julgamento do recurso excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
7000767-52.2025.7.00.0000
40001382088 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 032974515.2015.8.24.0023.(STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021, destacou-se).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente a
jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe confira
efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não é
automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
7000767-52.2025.7.00.0000
40001382088 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem uma
análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não os
processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada a
aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação
penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara
sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Diante do exposto, entendo que deve ser suspensa somente a tese firmada no
IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois
não houve determinação nesse sentido em relação a eles.
2.2. Do mérito do recurso
Nestes autos, o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União
interpuseram recurso em sentido estrito contra a decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM
que rejeitou o requerimento de homologação do acordo de não persecução penal (ANPP) n.°
7000378-56.2025.7.03.0203 formulado pelo órgão ministerial e aceito pelo investigado, Kaua
Lissander Martins Del Pino.
A decisão de primeira instância que não aceitou o acordo fundamentou-se, de
maneira precípua, no entendimento pacificado pelo Superior Tribunal Militar por ocasião do
julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) n.º 7000457-
7000767-52.2025.7.00.0000
40001382088 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17.2023.7.00.0000, e na determinação legal contida no art. 927, III, do CPC, que confere
força vinculante aos acórdãos proferidos em tais incidentes.
Em tese, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes da
autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo propor o acordo
de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no art. 28-A do
CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal.
No presente caso, não houve a preclusão, pois o MPM não ofereceu a denúncia.
Pelo contrário, requereu a homologação do acordo de não persecução penal firmado com o
investigado.
No entanto, o magistrado de origem assim fundamentou o indeferimento da
homologação:
CONSIDERANDO que, em 19 de novembro de 2024, nos autos do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 (Evento 199, daqueles autos), o Plenário do Superior Tribunal Militar
decidiu que o instituto do Acordo de Não-Persecução Penal não é aplicável a réus em
processos de competência da Justiça Militar da União;
CONSIDERANDO a norma prevista no art. 927, III, do CPC, a qual aduz:
‘Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...);
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (...).’ (grifos
nossos)
REJEITO o requerimento de homologação (evento 1, INIC1), diante da decisão de caráter
vinculante que fora proferida pelo E. STM nos autos do IRDR n. 7000457-
17.2023.7.00.0000.
Intimem-se as Partes. (Grifo no original.)
A aprovação da Súmula n.º 18, publicada no DJe de 19/8/2022, tem o seguinte
teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
A vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo, portanto,
plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos concretos
submetidos a julgamento por este Tribunal.
A decisão de primeira instância, ao indeferir a homologação do ANPP,
fundamentou-se expressamente no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
Embora o IRDR tenha, de fato, consolidado a mesma tese jurídica de
inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União e possua caráter vinculante, é
fundamental destacar que a Súmula n.º 18, por sua natureza de enunciado pacificador de
7000767-52.2025.7.00.0000
40001382088 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurisprudência reiterada, já representava, antes mesmo da instauração do IRDR, o
entendimento definitivo desta Corte sobre a matéria.
Embora reconheça a existência e a conclusão do referido IRDR, a
fundamentação para a manutenção do indeferimento do ANPP está pautada exclusivamente
na aplicação da Súmula n.º 18 do Superior Tribunal Militar.
A Súmula n.º 18, como expressão máxima da jurisprudência consolidada e
uniforme deste Tribunal, é, por si só, um fundamento jurídico robusto e suficiente para
sustentar a decisão de não aplicação do ANPP na Justiça Militar.
A argumentação trazida pelo Ministério Público Militar, no sentido de que o
STF tem admitido o ANPP na Justiça Militar por uma interpretação sistemática do art. 3º do
CPPM e do art. 28-A do CPP, inclusive com ementa de acórdão e diversas decisões
monocráticas, não é suficiente para infirmar o entendimento consolidado nesta Corte
Superior.
O Superior Tribunal Militar, no exercício de sua competência constitucional e
legal, tem a prerrogativa de interpretar as normas aplicáveis à Justiça Militar da União,
ponderando as particularidades do regime castrense. A Súmula n.º 18 é o resultado dessa
interpretação, que prioriza os princípios inerentes à organização e ao funcionamento das
Forças Armadas.
Ainda que haja respeitáveis correntes de pensamento em sentido contrário,
inclusive no âmbito da Procuradoria-Geral da Justiça Militar e em alguns julgados do
Supremo Tribunal Federal, a orientação firmada por esta Corte, por meio da Súmula n.º 18,
permanece válida e vinculante para os juízos de primeiro e segundo graus da Justiça Militar
da União.
A manutenção da Súmula n.º 18 é imperativa para a preservação da segurança
jurídica e da uniformidade de entendimentos dentro do sistema de justiça castrense, evitando-
se a instauração de controvérsias repetidas e garantindo que os crimes militares sejam
tratados com a devida gravidade e observância dos princípios que lhes são próprios.
Assim, ainda que se discuta a extensão ou a eficácia da tese firmada no IRDR,
subsiste fundamento independente e bastante — consubstanciado na Súmula n.º 18 — a
justificar a manutenção da decisão recorrida, em prestígio à segurança jurídica e à
uniformidade da jurisprudência no âmbito da Justiça Militar da União.
Portanto, a decisão do Juízo de origem em indeferir a homologação do ANPP
está em plena conformidade com o entendimento prevalente e sumulado por este Superior
Tribunal Militar.
Nesse passo, ainda que afastada a aplicação da tese, no momento, do IRDR
objeto de recurso extraordinário, mas considerando outros motivos – em especial a Súmula
n.º 18 do STM, deve ser rejeitada a aplicação na Justiça Militar da União do ANPP.
3. Dispositivo
7000767-52.2025.7.00.0000
40001382088 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos presentes recursos em sentido
estrito interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União e de
negar-lhes provimento, por fundamentos diversos, para manter a decisão recorrida, que
rejeitou a homologação do acordo de não persecução penal (ANPP) n.° 7000378-
56.2025.7.03.0203, com base na plena vigência e eficácia da Súmula n.º 18 deste Superior
Tribunal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382088v5 e do código CRC 200302cf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/03/2026, às 16:40:52
7000767-52.2025.7.00.0000
40001382088 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR